Tribunal: TJDFT
Processo: 0728826-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728826-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDITE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELDITE PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no. 0009911-42.2015.8.07.0001, ajuizada por MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA, rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital da agravante. Em suas razões recursais, a agravante, fiadora do contrato de mútuo para o benefício de aquisição de veículos celebrado entre a agravada e José Delaney Xavier Vieira, primeiro executado no processo de origem, alega a nulidade de sua citação pois não foram preenchidos os requisitos necessários para a citação por edital. Assevera que jamais esteve em local incerto ou inacessível e que a Oficiala de Justiça, na verdade, não localizou o endereço indicado pela agravada, o que, por si só, não autoriza a citação por edital. Aduz que não foi certificada a sua ausência no local indicado, mas que não ocorreu a citação por não ter sido encontrado o endereço indicado. Afirma que, justamente no endereço em que reside, corretamente indicado nos autos, não houve o cumprimento do mandado de citação. Atesta comprovada a desídia da Oficiala de Justiça que se confundiu com as abreviaturas do endereço, não solicitou ajuda para realizar a leitura correta do endereço e deixou de conferir o CEP que constava no mandato. Reclama o grave prejuízo que sofrerá se convalidada a citação por edital, por não lhe ter sido oportunizada a apresentação de embargos de devedor, necessário diante do flagrante excesso de execução, em razão da indevida inclusão de honorários contratuais. Ao final, pleiteia atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma, declarando a nulidade da citação por edital. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A citação é o ato pelo qual o réu ou interessado é chamado a juízo a fim de se defender. É solene e vincula o requerido ao processo, bem como a seus efeitos. Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça, após tentativas infrutíferas de localização por sistemas conveniados do Tribunal. Assim, é prescindível o esgotamento de todos os meios judiciais para a localização do endereço do réu. No caso vertente, denota-se que o juízo da instância prima deferiu a citação por edital, ancorado nas tentativas infrutíferas de citação da agravada, nos endereços apresentados pelos sistemas conveniados a este Tribunal. Contudo, releva notar que, na certidão de ID 18575845 – pág. 102/ 29347303 - pág. 28 (autos principais), a oficiala de justiça certifica que se dirigiu ao endereço declinado – SMLN MI TRECHO 13 R 3 LT 10 C – SETOR DE MANSÕES LAGO NORTE, mas não teria localizado R 3, LT 10C. Referido endereço é exatamente o mesmo constante das contas de luz colacionadas pela agravante, com data de dezembro de 2016 e de junho de 2020 (ID 18575850 e 18575852), inclusive com a mesma grafia e abreviações do mandado, indicando que a agravada reside no local/endereço indicado. Também as contas de condomínio e IPTU indicam a mesma localização, embora nas referidas contas o endereço não esteja tão completo quanto nas contas de luz (ID 18575851 e 18575853). Nesse passo, não restou configurada a incerteza ou desconhecimento do paradeiro da agravada, mas apenas que esta não foi procurada em sua residência para citação corretamente. A dificuldade em se encontrar o endereço indicado não pode gerar prejuízo à parte executada, razão pela qual não mostra justificável a citação por edital. Verifica-se o perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de levantamento da penhora realizada em conta corrente da agravada. Ainda, não há irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida pois, não confirmado o direito alegado, possível a restituição das partes ao status quo ante. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora